Tribunal: STF
Processo: Rcl 91969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À ANÁLISE POR ESTA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se eventual violação ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.218-RG, RE 1.326.541, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.